Tribunal: STF
Processo: AI 105476
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-20
Data de publicação: 1986-06-20

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLAUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE: SUMULAS 279 E 454-STF.
PRETENDENDO O RECORRENTE, NO EXTRAORDINÁRIO, A RIGOR, O REEXAME
DAS PROVAS E QUE SE PROMOVA A INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS, O EXTRAORDINÁRIO NÃO OFERECE CONDIÇÕES DE
VIABILIDADE, ANTE A JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NAS SUMULAS 279 E 454.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.